Tribunal: TJSP
Processo: 2107392-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Caução. Desnecessidade. Hipótese de dispensa legal que se sujeita a regime próprio estabelecido no CPC/2015. Inteligência do art. 521, I, do CPC/2015. Reforma da r. decisão interlocutória. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.